Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora/recorrida em face do acórdão que reformou a sentença para afastar a condenação da segunda ré (Mansur Motors) à restituição do valor de R$ 25.240,19, referente ao pagamento do veículo objeto da lide, além do pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (comprovação da responsabilidade da segunda ré pela venda do veículo pela Teoria da Aparência – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida, providência incompatível com a via eleita.
4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 6/9 da ementa. Destaca-se que não se verificam os requisitos necessários para aplicação da Teoria da Aparência, uma vez que o conjunto probatório não revela que o primeiro réu (Leonardo) se utilizou da condição de empregado da segunda ré (Mansur Motors) para ludibriar a autora e realizar o negócio jurídico.
5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.